Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO AUTOR. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA PROPTER LABOREM, INDEVIDA EM CASO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. É devida a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia em razão da aposentadoria do servidor público distrital, nos termos da redação originaria do art. 142 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, diante da constatação de que o período aquisitivo do direito reclamado é anterior às alterações promovidas pela Lei Complementar no 952/2019.
2. O adicional de insalubridade não integra a remuneração permanente do servidor público, tratando-se de verba propter laborem, devida apenas durante o exercício efetivo de atividade laboral insalubre, não sendo devido durante o período de gozo de licença-prêmio, de modo que não pode ser utilizado como base de cálculo na conversão da licença-prêmio em pecúnia.
2.1. Se o adicional de insalubridade não integraria a remuneração devida ao servidor durante o período de gozo de licença-prêmio, não pode ser adotado como base de cálculo para conversão do benefício desse benefício em pecúnia, já que não há labor em condições nocivas que justifique o pagamento por insalubridade.
3. Verificada a sucumbência recíproca e não proporcional, deve o ônus sucumbencial ser distribuído entre as partes mediante juízo de ponderação entre o que foi postulado e concedido no julgamento do mérito, merecendo reforma a sentença que distribuiu o ônus de forma equivalente entre as partes, pois a apelante foi sucumbente em menor extensão.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.